Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002315-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, RECORRIDO: ARMANDO AUGUSTO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍCIA ATUARIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RESP. 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PATROCINADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATO ILÍCITO. APORTE DE VALOR SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, "ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 2. Cabível a revisão pleiteada, visto que comprovada utilidade à requerente e a previsão no Regulamento do Plano de Benefícios. Porém, faz-se necessária a realização prévia e integral do aporte de valor devido para a recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar. 3. Configura-se ato ilícito do patrocinador/ex-empregador a omissão quanto ao pagamento oportuno das horas extras e, como consequência, também quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, à época, sobre tais parcelas. 4. A presente demanda se difere do precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.312.736 (Tema 955) no que diz respeito à composição do polo passivo da lide. 5. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder à ação de revisão de benefícios cumulada com pedido de indenização por danos materiais. 6. Reconhecida a legitimidade do patrocinador para integrar o polo passivo da ação revisional de benefício previdenciário, cabe a ele suportar o aporte de valor necessário à recomposição das reservas matemáticas da entidade de previdência complementar, a permitir a majoração da complementação de aposentadoria da parte autora. 7. O recolhimento das contribuições previdenciárias, pelo patrocinador, no bojo da reclamação trabalhista não significa, de per si, a existência de coisa julgada quanto ao pedido de condenação do ex-empregador a suportar o aporte de valor necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 8. Somente um estudo técnico atuarial específico é capaz de apurar o valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas do ente previdenciário, não sendo suficiente o mero cálculo aritmético fruto da atualização de contribuições previdenciárias já recolhidas na Justiça Trabalhista. 9. Uma vez que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte de valor complementar, se necessário, a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, porquanto não foi garantida a limitação da condenação à reserva matemática proporcional à sua cota patronal, nem mesmo determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, inciso VI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028